Tribunal: STF
Processo: ARE 1443249
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 1. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. 2. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. 3. DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA EM DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARADIGMA. PEDIDO ACOLHIDO PARA APLICAR O ENTENDIMENTO PROFERIDO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE”. (eDOC 13, id: b86eb2fa)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 23, id: 16069e9a)



    No recurso extraordinário aponta-se violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 4, porquanto “o Supremo Tribunal Federal em reiterados casos admitiu que o salário mínimo pode ser utilizado como base de cálculo (valor fixo), desde que não tenha a função de fator de indexação” (eDOC 29, id: ff4a6a8a, p. 4); e ao princípio da vedação ao retrocesso, uma vez que “o auxílio alimentação consiste num benefício que, no âmbito do serviço público municipal de Santa Mariana, é desdobramento da efetivação do mínimo existencial previsto constitucionalmente”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem julgou procedente ação rescisória proposta pelo Município de Santa Mariana para desconstituir julgado que reconhecera ao servidor recorrente o direito ao auxílio-alimentação com base na Lei Complementar municipal nº 01/2012, declarada inconstitucional por indevida vinculação ao salário mínimo. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “A parte autora pleiteia a rescisão da decisão judicial por posterior declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que levou à procedência da ação originária. A pretensão é procedente. Dispõe o art. 535, § 8° do CPC que cabe ação rescisória contra decisão judicial com trânsito em julgado baseada em dispositivo que tenha sido posteriormente declarado inconstitucional, em controle concentrado ou difuso. Ao tratar sobre a hipótese de cabimento da ação rescisória, a doutrina[19] esclarece que:



    (...)



    No caso em questão, a concessão do auxílio alimentação teve como fundamento o art. 117-A da Lei Complementar n° 01/2012 do Município de Santa Mariana, o qual teve sua inconstitucionalidade declarada na ADI n°1.747.260-1 por vincular a verba ao salário mínimo, em violação ao disposto no art. 7°, inciso IV da CF e na Súmula Vinculante 4, conforme se extrai da ementa: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012, DE SANTA MARIANA/PR - INSTITUIÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO (ARTIGOS 117-A E 147-A) - SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS - INDEXAÇÃO DO VALOR DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS AO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXPRESSO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF (...) A vinculação ao salário mínimo é inconstitucional, por força do artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República. A compreensão da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal não permite ao Poder Judiciário substituir a indexação inconstitucional, sob pena de atuar como legislador positivo. (...) 



    Essa declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial já foi objeto de reclamação movida perante o STF, que declarou não ter ocorrido afronta à sua autoridade e reconheceu a legitimidade da decisão do Órgão Especial. 



    Frise-se que a questão da violação ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal já foi dirimida no julgamento da ADI n°1.747.260-1, pelo Órgão Especial, cuja observância é obrigatória, nos termos do artigo 927, V, do CPC, ou seja, não há que se falar na constitucionalidade da Legislação Municipal por não ter indexado o auxílio alimentação sobre o salário mínimo. 



    Da mesma forma, devem ser rejeitadas as teses da defesa de violação do Princípio da Segurança Jurídica e de ofensa à Coisa Julgada, diante da previsão legal do cabimento da ação rescisória contra decisão judicial com trânsito em julgado baseada em dispositivo que tenha sido posteriormente declarado inconstitucional, em controle concentrado (art. 535, § 8°, do CPC). 



    Deve-se salientar, ainda, que ficou consignado no acórdão a modulação dos efeitos ex nunc apenas para os servidores que já receberam a verba, ‘objetivando resguardar a situação daqueles que, porventura, já auferiram de boa-fé os pagamentos destas verbas, evitando sejam compelidos a devolverem os valores percebidos’. 



    Como até o presente momento o valor bloqueado não foi levantado em favor da parte exequente, dou provimento ao pedido inicial para rescindir a decisão, julgando indevida a cobrança do auxílio alimentação, em aplicação ao entendimento prolatado pelo Órgão Especial desta Corte na ADI n° 1.747.260-1”. (eDOC 13, id: b86eb2fa)



     



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação de legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF.



    No mesmo sentido, em hipótese análoga à dos autos, confira-se:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal, com base em julgamento formalizado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em ação direta de constitucionalidade estadual, na qual se declarou inconstitucional o art. 117-A da Lei Complementar municipal nº 02, de 2000, do Município de Santa Mariana/PR, reformou a sentença e julgou improcedente o pedido formulado pela ora agravante. 2. Tendo ocorrido a declaração de inconstitucionalidade em processo diverso do presente, não é possível, nestes autos, reanalisar ou desconstituir os fundamentos do que decidido em controle concentrado de constitucionalidade, cuja decisão possui recursos e meios de impugnação próprios. 3. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Ademais, o Ministro Roberto Barroso, na Reclamação nº 37.367/PR, apresentada em face do acórdão formalizado na citada ação direta, consignou não ter havido usurpação da competência desta Corte pelo TJPR, ante a possibilidade de realização de controle de constitucionalidade de norma de repetição obrigatória da Carta da República, bem como assentou a ausência de violação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. A decisão transitou em julgado em 29/02/2020. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1352341 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 30.5.2023, grifo nosso)



    Anotem-se ainda os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento de assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.361.712 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022; grifo nosso)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese na qual infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à não retroatividade, na espécie, do pagamento de auxílio-alimentação demandaria necessariamente a análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1.341.992, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022; grifo nosso)  



    Por fim, registre-se que, esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.295.401 (tema 1116: “controvérsia relativa à observância dos parâmetros previstos na legislação local, para fins de concessão de auxílio-alimentação”), afirmou ser infraconstitucional a matéria relativa à observância dos parâmetros previstos na legislação local, para fins de concessão de auxílio-alimentação, e, portanto declarou a ausência de repercussão geral. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS. LEIS COMPLEMENTARES 474/2006, 866/2014, 879/2014, 895/2015, 908/2015, 929/2016, 962/2017 e 985/2018 DO MUNICÍPIO DE OURINHOS/SP. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1295401 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, 10.12.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: b0d35ad4, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente